Tribunal: TJMT
Processo: 0009859-69.2017.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009859-69.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVANDO DIONIZIO DA SILVA - CPF: 804.560.141-87 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), ANA PAULA LIMA DOS SANTOS - CPF: 017.132.502-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CÁRCERE PRIVADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA
–

PRELIMINARES - ILEGALIDADE DO “
INGRESSO DOS POLICIAIS NA CASA DO APELANTE E SUA COMPANHEIRA, SUPOSTA VÍTIMA
” E DAS “
PROVAS DECORRENTES
”, ANTE A AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL - NULIDADE “
DAS INQUIRIÇÕES DAS TESTEMUNHAS TEREM SIDO REALIZADAS DIRETAMENTE PELA MAGISTRADA
”, POR VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP - MÉRITO – INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, “
O CRIME SOMENTE PODE SER QUALIFICADO UMA VEZ
”, APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL – PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA
–

PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVAS POR VIOLAÇÃO AO DOMÍCILIO
-
BUSCA DOMICILIAR – FUNDADAS RAZÕES – JUSTA CAUSA CARACTERIZADA – ENTENDIMENTO DO STF
– NARRATIVA
DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA – FÉ PÚBLICA E IDONEIDADE PRESUMIDAS - JULGADOS DO TJMT
- PRELIMINAR
REJEITADA –
NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR
OFENSA AO ART. 212 DO CPP
- INOCORRÊNCIA
–

PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
– IMPARCIALIDADE DO JUIZ – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA –
JULGADO
DO
STJ
– PRELIMINAR REJEITADA
– CÁRCERE PRIVADO –
VÍTIMA
S
IMPEDIDA
S
DE SA
ÍREM
DE SUA RESIDÊNCIA
POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS
- PORTAS
TRANCADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - FASE POLICIAL - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES E VIZINHOS DA VÍTIMA - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADOS DO TJMT - CÁRCERE PRIVADO COMPROVADO - CONDENAÇÃO PRESERVADA - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF
–

CULPABILIDADE
E

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
-
JUSTIFICATIVAS INSUFICIENTES PARA RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR - ENUNCIADO CRIMINAL 12 DO TJMT CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E ARESTO DO STJ
-
VALORAÇÕES NEGATIVAS DOS ANTECEDENTES
E
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME JUSTIFICADAS
-
JULGADO DO STJ
-
RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS – INEXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS

– ARESTO
DO TJMG
E ENUNCIADO CRIMINAL 35 DO TJMT
=
REGIME INICIAL – RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES – IMPOSSIBILIDADE DE REGIME ABERTO – PREMISSA DO TJMT - REGIME SEMIABERTO MANTIDO
-
SUBSTITUIÇÃO DA PENA INDEVIDA – DELITO PRATICADO
NO AMBIENTE DOMÉSTICO
– SÚMULA 588 DO STJ
-
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DO APELANTE
.

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
” (STF, RE 1298036/RS).

Sopesado o contexto fático, t
ratando-se de crime permanente, o mandado de busca e apreensão é desnecessário para que os policiais ingressem na residência do apelante (TJMT, N.U 1022342-10.2020.8.11.0000).

N
ão se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

“
Em que pese a inovação legislativa, não se vislumbra
[...]
qualquer impossibilidade de inquirição de perguntas pelo magistrado
”
(
Parecer da PGJ nº
000161-001/2020)
.

Para caracterização do cárcere privado, “
não há necessidade de remoção da vítima, podendo se consumar a infração penal desde que esta, por exemplo, se veja impedida de sair do local onde se encontra
” (GRECO, Rogério, Código Penal Comentado. 7ª ed. Niterói, RJ:
Impetus
, 2013. p. 408).

“
A
s divergências entre as declarações da vítima apresentadas na fase policial e em juízo não possuem o condão de desconstituir os demais elementos probatórios existentes nos autos, os quais demonstram, a toda evidência, a ocorrência do delito inicialmente relatado pela ofendida
” (
Ap
nº 141256/2009 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 05.05.2010)

“
O depoimento da vítima, corroborado pela prova testemunhal e demais elementos coligidos nos autos, é meio hábil para comprovar a prática dos crimes de [...] e cárcere privado no âmbito das relações domésticas
” (TJMT, AP nº 9016/2015)
.

“
Uma vez comprovada a existência e a autoria dos crimes praticados pelo apelante, há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente, se a vítima, cujas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios, [...] mostra-se segura ao detalhar as condutas ilícitas do réu
” (TJMT, AP N.U 0004721-10.2017.8.11.0004)
.

A exigibilidade de conduta diversa é elemento integrante do conceito de crime, não podendo ser confundida com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (TJMT, Enunciado Criminal 12).

A existência de condenação com trânsito em julgado anterior caracteriza os maus antecedentes.

“
M
ostra-se legítimo o aumento da pena-base [...] em razão da prática do crime motivado por sentimento de poss
e” que o apelante nutria (STJ, HC 189.718/DF - Relator: Min.
Nefi
Cordeiro - 11.12.2015)

As “
considerações vagas a respeito da repercussão da infração, sem
” justificação “
por elementos concretos, em que ponto teriam as ditas ‘consequências’ ultrapassado o normal à espécie
”, não legitimam o aumento da pena-base (STJ, RHC nº 18.441/CE).

S
e inexistem elementos que evidenciam desígnios autônomos em privar “
três vítimas de sua liberdade de locomoção, imperioso o reconhecimento da prática de três delitos de cárcere privado, em concurso formal
” (TJMG,
Ap
nº 1.0223.19.009695-6/001 – Relator: Des. Edison
Feital
Leite – 16.12.2020)

“
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
” (TJMT, Enunciado Criminal 35)
.

“
Os fatores fundamentais para a determinação do regime inicial do cumprimento de pena são a quantidade da sanção aplicada e a reincidência. No entanto, esses critérios deverão ser complementados pelos elementos descritos no artigo 59 do Código Penal (artigo 33, § 3º, Código Penal), ou seja, os condenados não reincidentes, com pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderão iniciar o cumprimento da sanção no regime aberto se as circunstâncias judiciais forem plenamente favoráveis, caso contrário o regime deverá ser o semiaberto
” (TJMT, AP N.U 0001791-90.2003.8.11.0042)
.

“
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
” (STJ, Súmula 588)
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
0009859-69.2017.8.11.0064
- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE
RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):
EVAND
O DIONIZIO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação c
riminal interposta
por

EVAND
O DIONIZIO DA SILVA

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
da Comarca de
Rondonópolis
, nos autos de ação penal (
Código 661099
), que o condenou por
cárcere privado qualificado
por ter sido cometido contra companheira, filhos
menores de 18 (dezoito) anos de idade
e pelo
período superior a 15 (quinze)
dias
, no ambiente doméstico
,

em concurso material e formal
[três vítimas]
,
a
7
(
sete)

ano
s
e 6 (seis) meses
de reclusão
, em regime
semi
aberto
-
art.
148
, § 1º,
I e
III,
e art. 148, § 1º, III e IV,
c/c
arts
. 69 e 70,
todos
do CP

- (ID
103883496 – fls. 54
/80
).

O apelante
suscita: 1) ilegalidade do “
ingresso dos policiais na casa do Apelante e sua companheira, suposta vítima
” e “
as provas decorrentes
”
,
ante a ausência de mandado judicial
; 2) nulidade

“
das inquirições das testemunhas terem sido realizadas diretamente pela Magistrada
”
,
por

ofensa
ao art. 212 do CPP
. No mérito, sustenta
que
: 1)
as provas seriam insuficientes para a condenação
; 2)
“
o crime somente pode ser qualificado uma vez
”; 3) deveria ser aplicado o concurso formal
.

Pede o provimento para
que sejam

anuladas
as provas decorrentes da busca domiciliar
,
bem como
a audiência de instrução e “
todo ato praticado dali em diante
”
. No mérito,

absolvido
do cárcere privado
. Subsidiariamente,
reduzida a

pena

(
ID 103883496 – fls. 96/
141
).

A
4
ª
PROMOTORIA DE JUSTIÇA
CRIMINAL
DE
RONDONÓPOLIS
pugna pelo
desprovimento do apelo

(ID
103884951
).

A i.

Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo
parcial
provimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CÁRCERE PRIVADO
–
SENTENÇA

CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO CONDENADO.

Pretensão de reconhecimento da ilicitude da entrada

dos agentes policiais no imóvel: Não acolhimento.

Exceção à regra da inviolabilidade do domicílio configurada

- Denúncias motivadoras de investigações preliminares pela

autoridade policial e
estado de flagrância. Manutenção do

inquérito e dos depoimentos testemunhais dos policiais -

Pleito subsidiário de absolvição afastado. Pretensão de

nulidade do interrogatório das testemunhas por

violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal:

Rejeição. Manutenção da possibilidade de inquirição de

perguntas por parte do magistrado - Violação da ordem de

inquirição que constitui nulidade relativa, somente

reconhecida mediante comprovação do prejuízo à parte

interessada - Situação não vislumbrada nos autos.

Pretensão de absolvição por ausência de provas para

embasar o édito condenatório: Não acolhimento. Autoria

e materialidade amplamente demonstrados - Alteração de

versão por parte da vítima que não encontra eco no

conjunto probatório amealhado - Motivação econômica e

financeira - Versão isolada e que não merece guarida -

Manutenção da condenação é medida que se impõe, ante a

configuração do delito. Pretensão de aplicação de uma

única qualificadora e da aplicação do concurso formal:

Impossibilidade. Qualificadoras que foram apontadas apenas para fins de justificar a aplicação das penas em

patamar superior ao mínimo, não utilizadas para

exasperação/majoração - Incidência das regras do concurso

formal de forma a beneficiar o apelante - Desnecessidade de

alteração. Parecer pelo desprovimento do recurso
.”
(
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, procurador de Justiça - ID
105937995
)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – (NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar
,
sob assertiva de terem sido obtidas sem mandado judicial específico e/ou autorização.

Vejamos.

A diligência policial que culminou na
libertação das vítimas
decorreu de informações recebidas pela Polícia
Civil
, contendo a descrição do crime [
cárcere privado
em residência]

e o endereço [
rua Angelina Nunes, 82, Bairro Jardim Por do Sol, em Rondonópolis/MT
], ao passo que a entrada no imóvel foi
autorizada pela própria vítima
, segundo se extrai dos depoimentos dos
investigadores de Polícia

Andrea Menezes de Souza Messias Rodrigues e Márcio Ferreira
.

Na casa,
a vítima e seus dois filhos trancados, em condições insalubres
e sem as chaves da residência
, conforme se depreende
do
Boletim de Ocorrência nº 2017.263421 (ID 103883495 – fls. 11/13)
.

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
” (STF, RE 1298036/RS – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 8.3.2021).

Sopesado o contexto fático,
t
ratando-se de crime permanente
,
o mandado de busca e apreensão é desnecessário para que os policiais ingressem na residência do
apelante
(TJMT, N.U 1022342-10.2020.8.11.0000
- Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
–
16
.
2
.
2021)
.

Além disso,
n
ão se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Nesse quadro, não se reconhece a ilicitude apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO PRELIMINAR – (
NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A alegação de nulidade deduzida pelo apelante recai
sobre a iniciativa da Magistrada em conduzir a inquirição da vítima, testemunhas e do apelante.

Nesse ponto, adota-se o entendimento da i. 1
5
ª Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per
relationem
, em razão da precisa análise da matéria, “
in
verbis
”
:

“
O artigo 212 do Código de Processo Penal recebeu nova

redação, por força do disposto na Lei nº 11.690/2008, fazendo nele constar que, a

partir da referida alteração legislativa, as perguntas formuladas pelas partes, antes direcionadas ao Juiz, agora são feitas diretamente às testemunhas, cabendo

ao magistrado complementar a inquirição quanto aos pontos não esclarecidos.

Em que pese a inovação legislativa, não se vislumbra, em

meu entender, qualquer impossibilidade de inquirição de perguntas pelo

magistrado. Quanto à violação da ordem de inquirição, suscitada pelo apelante,

entendo que
trata-se
de nulidade relativa, dependente da prova do prejuízo

ocorrido à parte interessada para seu reconhecimento, o que não observa no caso

concreto.

Assim, ausência comprovação de prejuízos ao apelante, com

a inversão da ordem de inquirição das testemunhas, tenho que tal preliminar deve

ser igualmente rejeitada
.
”
(Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, procurador de Justiça - ID 105937995)

Em reforço,
aplicáveis o
seguinte julgado do
c
.
STJ
:

“
Segundo o entendimento majoritário desta Corte, não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses em que o Magistrado, condutor do processo, formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia, mormente nas hipóteses em que a defesa não se insurge no momento oportuno e que não há demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP)
”
. (STJ,
AgInt
no HC 246968 – Relator: Min.
Nefi
Cordeiro – Sexta Turma – 7.4.2016)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[
...
]
entre 7/7/2.017 até 8/8/2.017, em período integral, na residência localizada na Rua Angelina Nunes, 82, Bairro Jardim Por do Sol, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos e ações, manteve em cárcere privado e privou as liberdades da companheira Ana Paula Lima dos Santos e dos dois filhos, Bryan Antônio Lima da Silva, com 2 ano de idade e Nicolas Davi Lima da Silva, com 5 meses de idade.
[...]

O Ministério Público denuncia Evandro
Dionízio
da Silva como incurso no art. 148, § 1, I e § 2º, do CP, contra a vítima Ana Paula, no art. 148
, § 1º, IV, do CP, contra as vítimas Bryan e Nicolas, no art. 148, § 1º, III, do CP, contra as três vítimas e, todos os crimes, na forma do artigo 70 do CP
[
...
]
.
”
(
Augusto Cesar
Fuzaro
, promotor
de Justiça
-
ID
103883495
– fls.
5
/
7
)

O Juízo singular
reconheceu a
responsabilidade
penal e
dosou a
s
pena
s
nos seguintes termos:

“
[
...
]
Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade do delito em comento encontra-se devidamente comprovada, haja vista o Boletim de Ocorrência de fls. 09, o auto de prisão em flagrante delito de fl. 08, corroborados pelas demais provas produzidas tanto na fase policial quanto na fase judicial, que demonstram a ocorrência do delito contra as vítimas.

Na fase inquisitorial a vítima declarou o seguinte (fls. 18): [...]

Já a testemunha Andrea Menezes de Souza Messias Rodrigues, policial civil, declarou o seguinte (fl. 16/17): [...]

A vítima Ana Paula, por sua vez, modificou a sua versão em Juízo, negando que tenha sido mantida em cárcere privado pelo acusado Evandro
Dionízio
, declarando o seguinte extraído da mídia
áudiovisual
(fl. 163): [...]

Por sua vez, a testemunha Andrea Menezes, em Juízo, declarou o seguinte (fl. 163): [...]

Nesse mesmo sentido, foi o depoimento do investigador de polícia civil Marcio Ferreira que, além de descrever a situação de vulnerabilidade em que se encontrava a vítima e seus dois filhos menores, ainda confirmou que a porta somente foi arrombada com autorização de Ana Paula: “
verbis
”: [...]

Dessa forma, analisando todo o conjunto probatório que cerca o presente caso, conclui-se que apesar de a vítima ter apresentado em Juízo versão diferente daquela narrada na fase de inquérito policial e presenciada pelos investigadores de polícia no momento do flagrante, ela o fez sob o signo do
perdão, no qual a vítima, envolvida emocionalmente com o apelante, buscou livrá-lo das penas do delito descrito no Art. 148 do Código Penal.

Ademais disso, as demais provas carreadas no instrumento processual, são por deveras, firmes e harmônicas entre si, sendo assim, muito embora, a vítima tenha apresentado afirmações em sentido contrário, tais declarações não têm o condão de afastar a prática delituosa, uma vez que o delito em questão é de ação pública incondicionada, não estando sujeito à discricionariedade do ofendido. Logo, seguramente o édito condenatório veementemente se justifica, na medida em que a prática delitiva atribuída ao acusado sobejamente se faz caracterizada.

Assim, a narrativa dos policiais que acompanharam a libertação da vítima Ana Paula e seus dois filhos, em tenra idade é rica em detalhes e incute nesta magistrada a certeza de que aquela mulher estava sendo privada involuntariamente de sua liberdade, sem qualquer contato com o mundo exterior, incutida na certeza de que não lhe restava outra alternativa senão submeter-se àquela situação, diante da sua dependência emocional e financeira em relação ao acusado.
[...]

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado EVANDRO DIONÍZIO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no crime descrito no artigo 148, § 1°, incisos I e III, do CP em relação à vítima Ana Paula Lima dos Santos e no Art. 148, §1º, incisos III e IV, do Código Penal em relação às vítimas Bryan
Antonio
Lima da Silva e Nicolas Davi Lima da Silva, com dois anos e cinco meses de idade, respectivamente, à época dos fatos.

A seguir, passo a dosimetria da pena, individualmente, para cada crime cometido.

I – Do Crime de Cárcere Privado (art. 148, § 1º, I e III, do CP praticado contra a vítima Ana Paula) [...]

Analisando às diretrizes emanadas do artigo 59, do Código Penal, e atento ao princípio constitucional da individualização da pena:

I –
a
culpabilidade é reprovável, tendo em vista que o acusado era convivente da vítima, sendo-lhe exigido comportamento diverso.

II -
o
acusado ostenta antecedentes criminais, tendo em vista o teor do documento de fls. 75/77.

III – sobre a conduta social, não há dados/laudo específico para sua análise, acerca da personalidade, a análise também restou prejudicada por falta de referência e laudos específicos, razão pela qual deixo de valorá-las.

IV -
o
motivo do crime é inerente ao delito.

V -
circunstâncias
são gravíssimas, vez que cometida para mera satisfação egoística e desmedida da posse do acusado sobre as vítimas, reprovável também sob o aspecto moral e ético, pois o acusado possui outra família de quem procurou esconder a dúbia convivência com a vítima e os filhos.

VI –
no
que toca às consequências, são graves menosprezando os valores jurídicos alheios, agindo com dolo intenso ao praticar o delito imputado, não podendo ser desprezado por esta Juíza.

VII - quanto ao comportamento da vítima em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-se uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão.
[...]

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incide nenhuma agravante ou atenuante.

Destarte, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 03 (três) anos de reclusão.

Na terceira e última fase da fixação da pena, deixo de aplicar a causa de aumento de pena prevista no Art. 70 do Código Penal em razão da dosimetria da pena em relação aos menores Bryan
Antonio
Lima da Silva e Nicolas Davi Lima da Silva, afastando nesse ponto os memoriais do Ministério Público.

Assim, em relação à vítima Ana Paula, fixo a pena do acusado em 03 (três) anos de reclusão.

II – Do Crime de Cárcere Privado (art. 148, § 1º, III e IV, do CP praticado contra as vítimas Bryan
Antonio
Lima da Silva e Nicolas Davi Lima da Silva)
[...]

Analisando às diretrizes emanadas do artigo 59, do Código Penal, e atento ao princípio constitucional da individualização da pena:

I –
a
culpabilidade é reprovável, tendo em vista que o acusado é o pai biológico das vítimas, sendo-lhe exigido comportamento diverso.

II -
o
acusado ostenta antecedentes criminais, tendo em vista o teor do documento de fls. 75/77.

III – sobre a conduta social, não há dados/laudo específico para sua análise, acerca da personalidade, a análise também restou prejudicada por falta de referência e laudos específicos, razão pela qual deixo de valorá-las.

IV -
o
motivo do crime é inerente ao delito.

V -
circunstâncias
são gravíssimas, vez que cometida para mera satisfação egoística e desmedida da posse do acusado sobre as vítimas, reprovável também sob o aspecto moral e ético, pois o acusado possui outra família de quem procurou esconder a dúbia convivência com a vítima e os filhos.

VI –
no
que toca às consequências, são graves menosprezando os valores jurídicos alheios, agindo com dolo intenso ao praticar o delito imputado, não podendo ser desprezado por esta Juíza.

VII - quanto ao comportamento das vítimas em nada contribuíram para a consecução da conduta criminosa, posto que são menores em tenra idade.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-se uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão.
[...]

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incide nenhuma agravante ou atenuante.

Destarte, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 03 (três) anos de reclusão.

Na terceira e última fase da fixação da pena, reconheço a causa de aumento de pena prevista no Art. 70 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena na metade, chegando-se à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Concurso Material

Por fim, regida pelo Artigo 69, “caput”, do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.

ISTO POSTO, observados os contornos acima delineados, CONDENO o acusado EVANDRO DIONÍZIO DA SILVA já qualificado nos autos, a cumprir a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial
semi-aberto
(art. 33, § 2º, “b”, do CP), já observada a regra do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas
condições serão fixadas por este Juízo em momento oportuno (execução penal).
[
...
]
.”
(
Maria
Mazarelo
Farias Pinto
,
juíza
de Direito
-
ID
103539479
)

Pois bem.

Na fase policial,
foram ouvidos

Márcio Ferreira
,
investigador de Polícia

(ID
103883495
– fls.
15/16
)
,
Andrea Menezes de Souza Messias Rodrigues
,
investigadora de Polícia
(
ID 103883495 – fls. 17/18
)
,
Ana Paula Lima dos Santos
,
vítima
(
ID 103883495 – fls. 19/20
)

e o apelante (
ID 103883495 – fls. 29/31
).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Márcio Ferreira, investigador de Polícia (ID 103883497),

Andrea Menezes de Souza Messias Rodrigues, investigadora de Polícia
(
ID 103883497
),
Ana Paula Lima dos Santos, vítima
(
ID
103883497
)
,
Joanus
Oliveira Alves da Silva, testemunha (ID 103883497)
e o interrogatório do apelante (
ID
103883497
).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
Ana Paula Lima dos Santos
[vítima] e o apelante mantiveram relacionamento amoroso por 4 (quatro) anos e tiveram 2 (dois) filhos (
ID 103883495 – fls. 5/7
)
;

-
Andrea Menezes de Souza Messias Rodrigues e Márcio Ferreira [investigadores de Polícia], em ambas as fases da persecução penal, declarou que receberam várias denúncias anônimas de que havia uma mulher e duas crianças presas dentro da casa há mais de 30 dias; ao chegarem no local, encontraram a residência com dois portões trancados com cadeados, portas e janelas fechadas, muro alto e dois cachorros bravos soltos no quintal; após pularmos o muro, foi constatado que a porta e a janela da frente estavam trancadas
, assim como a porta dos fundos
;
todas as janelas tinham grades; as vítimas estavam trancadas na casa;

“
n
os identificamos como policiais civis e solicitamos que a pessoa abrisse a porta
”; a vítima respondeu
que não poderia abrir
por
não possu
ir
a chave
; a vítima autorizou o arrombamento da porta; em ato contínuo, a vítima
relatou que permanecia naquela situação há mais de trinta dias, sendo que se encontrava assustada e temia por
seus dois filhos [
três anos e seis meses
de idade]
;
a vítima
não tinha permissão pra sair nem mesmo na área dos fundos
, razão pela qual

lavava
as roupas no banheiro e seca
va
dentro de um dos quartos da casa; a vítima informou que o único contato que tinha com o mundo externo era através de um aparelho celular
antigo
e que só pod
eria
falar com
o apelante por mensagem de texto (SMS); a vítima “
mandava uma mensagem pronta: ME LIGUE
”
e
o apelante
retornava
a
ligação
”
;
no interior da residência,
a situação era de condições sub-humanas; não tinham móveis na casa, apenas uma geladeira com a porta quebrada e que continha muito
“
nissim
miojo
”
, cebola e batata; a vítima estava muito abalada
e já havia tentado ir embora, mas o apelante nunca
permitiu;
por várias vezes a vítima repetia: “
eu não acredito que isso está acontecendo, eu não acredito que estou livre, eu não acredito que eu vou ter uma vida normal
”
; quando os policiais saíram da casa, os vizinhos estavam na porta
da residência
e oferecer
am
alimentos
, quando
a vítima disse que não acreditava que estava rodeada de pessoas tão boas e não podia conversar com eles
e que
os policias
são

“
anjos enviados por Deus
”
para salvá-la; na
D
elegacia
de Polícia,
foi arrecadado dinheiro junto a empresários para que a vítima fosse de ônibus para a cidade dos pais dela

(
ID 103883495 – fls. 1
5
/18
e
ID
103883497
);

-
Ana Paula Lima dos Santos
[vítima], perante a Autoridade Policial, relatou que é “
amante da pessoa de Evandro
Dionízio
da Silva
”; “
ele é casado e mantenho um relacionamento com ele há 4 anos
”; “
nos conhecemos quando eu trabalhava na Boate
Mangs
, localizada nesta cidade
”; “
ele então me tirou da vida de trabalhar em boate e passou a me manter financeiramente de forma normal
”; “
tivemos dois filhos (Bryan
Antonio
Lima da Silva com dois anos e Nicolas Davi com seis meses, o qual ainda não foi feito o registro civil)”; “há cerca de trinta dias, eu falei com Evandro de que queria terminar com o nosso relacionamento, mas ele não aceitou o término do relacionamento
”; “
quando mudamos para a última casa, ele então passou a nos deixar trancados no interior da residência
”; “
ele trancava as portas e janelas por fora, bem como também trancava o portão com cadeado
”; “
antes de sair ele me fazia ameaças dizendo que se chegasse em casa e me encontrasse do lado de fora da residência ‘ele ficaria muito nervoso e não media os atos que poderia fazer’; que eu então com medo, não gritava por socorro, ficando quieta no interior do imóvel
”; “
na casa só funcionava um bico de luz
”; “
ele não deixava faltar comida
”; “
a partir desses últimos trinta dias que ele passou a nos trancar no interior da residência
”, sendo que “
antes as coisas eram normais”; “eu não sei informar onde ele reside com a outra família dele
”
. Em juízo, a vítima modificou sua versão dos fatos, negou ter sido mantida em cárcere privado e narrou que visitava os
vizinhos e estes também frequentavam a sua
residência
;
não estava presa na casa; saía para
o
post
o
de saúde
e
mercado
;

tinha medo
da esposa do apelante
descobrir o relacionamento
extraconjugal;
não ficava muito com a janela aberta e colocava lençóis para não serem vistos por vizinhos; quando os policiais chegaram na
residência
, por volta de seis da manhã
,
se assustou; estava
com a
chave
da residência
mas não quis abrir a porta porque o
apelante
usava droga
s
;
jogou
toda a culpa no
apelante
por medo dos policiais tirarem os filhos dela
;
ficou com medo e guardou uma pequena quantidade de maconha nos seios,
a qual
foi encontrada pelos policiais; não abriu a porta
em razão da droga
; a casa estava trancada mas era a própria depoente quem abria e fechava; tinha a chave, mas não quis mostrar para os policiais;
o apelante
não a mantinha trancada, mas saía pouco de casa porque
tinha medo de se expor por causa da família de
le
; estava muito magra porque fumava maconha; não faltava comida na casa; as janelas da frente não estavam trancadas;
as
janelas dos fundos já estavam trancadas quando se mudaram para aquela casa; se fosse
necessário, teria
ligado para
o 190
porque tinha o telefone na mão
(
ID 103883495 – fls. 19/20
e
ID 103883497
);

-
o
apelante,
tanto na fase policial quanto judicial, negou manter a vítima e seus filhos em cárcere privado
(ID
103883495 -

fls. 29/31
e ID
103883497
).

Dito isso, vejamos.

Nesse contexto, evidencia-se que o apelante impediu a vítima
Ana Paula Lima dos Santos e seus filhos [Bryan Antônio Lima da Silva e Nicolas Davi Lima da Silva]
de sair de sua residência [localizada à rua
Angelina Nunes, 82, Bairro Jardim Por do Sol, em Rondonópolis/MT
], durante
3
2 (
trinta e
dois) dias [
7.7.2017 até 8.8.2017
], ao deixá-la em casa com as portas trancadas
e
sem as chaves
, conforme declarações da vítima, perante a autoridade policial, bem como de Andrea Menezes de Souza Messias Rodrigues e Márcio Ferreira [investigadores de Polícia], em ambas as fases da persecução penal.

Anote-se que
os referidos policiais civis,
após receberem informações de que havia uma mulher e duas crianças em cárcere privado, realizaram diligência policial e

constataram a situação de flagrância,
razão pela qual
ingressaram na residência
e libertaram as vítimas
, conforme consta no Boletim de Ocorrência nº
2017
.
263421
(ID
103883495 – fls. 11/13
).

Para caracterização do cárcere privado, “
não há necessidade de remoção da vítima, podendo se consumar a infração penal desde que esta, por exemplo, se veja impedida de sair do local onde se encontra
” (GRECO, Rogério, Código Penal Comentado. 7ª ed. Niterói, RJ:
Impetus
, 2013. p. 408).

Ademais, “
as divergências entre as declarações da vítima apresentadas na fase policial e em juízo não possuem o condão de desconstituir os demais elementos probatórios existentes nos autos, os quais demonstram, a toda evidência, a ocorrência do delito inicialmente relatado pela ofendida
” (
Ap
nº 141256/2009 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 05.05.2010)

Ao caso, aplicáveis julgados deste e. Tribunal:

“
O depoimento da vítima, corroborado pela prova testemunhal e demais elementos coligidos nos autos, é meio hábil para comprovar a prática dos crimes de [...] e cárcere privado no âmbito das relações domésticas
.” (AP nº
9016/2015, Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
- Primeira Câmara Criminal - 31.7.2015)

“
Uma vez comprovada a existência e a autoria dos crimes praticados pelo apelante, há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente, se a vítima, cujas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios, [...] mostra-se segura ao detalhar as condutas ilícitas do réu
.” (AP N.U 0004721-10.2017.8.11.0004 - Relator: Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho - Segunda Câmara Criminal - 11.4.2019)

Sendo assim, a condenação do apelante deve ser preservada.

Passa-se à
revisão
da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano
de reclusão acima do mínimo legal
, ao considerar desfavoráveis a
culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e
consequências do crime
.

Todavia,
a
exigibilidade de conduta diversa é elemento integrante do conceito de crime, não podendo ser confundida com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (TJMT, Enunciado Criminal 12).

O apelante, à época do fato, possuía condenação por
posse irregular de arma de fogo de uso permitido a 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
, com trânsito em julgado no dia
21
.
8
.20
15
(
Ação Penal nº

2495-51.2014.811.0064
-
Código: 619413
/Comarca Rondonópolis
), a caracterizar maus antecedentes.

Por sua vez
,
“
m
ostra-se legítimo o aumento da pena-base [...]

em razão da prática do crime motivado por sentimento de poss
e”
que o apelante nutria
(
STJ,
HC 189.718/DF - Relator: Min.
Nefi
Cordeiro - 11.12.2015)

Ademais, a
s “
considerações vagas a respeito da repercussão da infração, sem
” justificação “
por elementos concretos, em que ponto teriam as ditas ‘consequências’ ultrapassado o normal à espécie
”, não legitimam o aumento da pena-base (STJ, RHC nº 18.441/CE - Relator: Min. Og Fernandes - 1º.2.2010).

O c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) “
para cada circunstância judicial negativa
” (
AgRg
no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Nesse quadro,
mantida
s
a
s
valoraç
ões
negativa
s dos antecedentes e
das
circunstâncias
do crime
,
redimensiona-se a pena-base a
2
(
dois
) anos
e
6
(
seis
) meses
de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes.

Desse modo, a pena-base
[
2 (dois) anos e
6
(seis) meses de reclusão
]
deve ser transformada em provisória

Na terceira fase,

não há majorantes ou minorantes
, razão pela qual

totaliz
a
-se a
pena
em
2 (dois) anos e
6
(seis) meses de reclusão.

Em sua vez,

visto que inexistem elementos que evidenciam desígnios autônomos
em privar
“
três vítimas de sua liberdade de locomoção, imperioso o reconhecimento da prática de três delitos de cárcere privado, em concurso formal
” (TJMG,
Ap
nº 1.0223.19.009695-6/001 – Relator: Des. Edison
Feital
Leite – 16.12.2020)

Portanto, a fração de 1/
5
(um
quinto
) deve ser aplicada sobre a pena privativa de liberdade [
2 (dois) anos e
6
(seis) meses de reclusão
], consoante Enunciado Criminal nº 35 deste e. Tribunal, “
in
verbis
”:

“
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
.” (www.tjmt.jus.br)

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva do apelante em
3
(
três
) anos de reclusão.

Quanto ao regime inicial, a pena imposta [
inferior a
quatro anos] e os maus antecedentes ensejam a manutenção do semiaberto, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Os fatores fundamentais para a determinação do regime inicial do cumprimento de pena são a quantidade da sanção aplicada e a reincidência. No entanto, esses critérios deverão ser complementados pelos elementos descritos no artigo 59 do Código Penal (artigo 33, § 3º, Código Penal), ou seja, os condenados não reincidentes, com pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderão iniciar o cumprimento da sanção no regime aberto se as circunstâncias judiciais forem plenamente favoráveis, caso contrário o regime deverá ser o semiaberto
.” (AP N.U 0001791-90.2003.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 4.11.20

Enfim
, a substituição da pena corporal por restritiva de direitos encontra óbice legal, visto que o delito foi praticado com grave ameaça à pessoa no âmbito doméstico.

Nesse sentido
, há enunciado sumular proibitivo do c. STJ, segundo o qual “
a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.” (Súmula 588)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena a
3 (três) anos de reclusão
, em regime
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022